Tribunal: TJES
Processo: 5000215-05.2020.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000215-05.2020.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JEFFERSON MOTTA DA SILVA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000215-05.2020.8.08.0061.
Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Recorrido: JEFFERSON MOTTA DA SILVA.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA, AJUIZADA PELO AUTOR, EM VIRTUDE DE UMA SEQUÊNCIA DE INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA EM SEU RESTAURANTE, O QUE TERIA ENSEJADO DANOS AO CONSUMIDOR. ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE POSSUI UM RESTAURANTE, O QUAL TERIA SIDO PREJUDICADO, JÁ QUE ENTRE OS DIAS 23 A 25/11/2019; 18 A 19/01/2020; 14/04/2020 E 21/06/2020 HOUVE INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DE FORMA A IMPEDIR A ATIVIDADE NO LOCAL E CAUSAR SUPOSTOS PREJUÍZOS. DESSA FORMA, A MESMA BUSCOU A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PARA REQUERER A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DO IMPORTE DE R$ 34.217,77 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, BEM COMO, A CONDENAÇÃO DA MESMA AO PAGAMENTO DO IMPORTE DE R$ 5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, AFIRMA QUE OCORRERAM INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TODO O MUNICÍPIO E MUNICÍPIOS VIZINHOS. PORTANTO, A EDP NÃO CESSOU O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO REQUERENTE, CONTUDO, HOUVE UMA FALTA DE ENERGIA DEVIDO AO TEMPORAL COM CHUVAS E VENTOS FORTES OCORRIDOS NA REGIÃO. POR FIM, ESCLARECE A RÉ QUE O AUTOR SEQUER COMPROVA O SUPOSTAMENTE OCORRIDO, NÃO PASSANDO, ASSIM, DE MERAS ALEGAÇÕES SEM BASE ALGUMA COMPROBATÓRIA, RAZÃO PELA QUAL, DEVEM SER JULGADO IMPROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS FORMULADOS NA PRESENTE DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação indenizatória, proposta por JEFERSON MOTTA DA SILVA, em face de EDP – EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (ESCELSA), para condenar a Ré a pagar à parte autora: a) a título de danos morais, indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigido monetariamente na forma da súmula 362 do STJ; b) a título de danos materiais e lucros cessantes no importe de R$ 22.000,00 (vinte dois mil reais), devendo os valores serem atualizados por correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da efetivação do evento danoso, conforme rezam as súmulas 362 e 54 do STJ e, de conseguinte, julgo extingo o feito,com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO DE MODO A QUE SEJA INTEGRALMENTE REFORMADA A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA EM FACE DA MESMA. NA REMOTA HIPÓTESE DE ASSIM NÃO SE ENTENDER, REQUER SEJA A VERBA REPARATÓRIA DE R$ 5.000,00, REDUZIDA PARA PATAMARES CONDIZENTES COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, SOB PENA DE SE CONFIGURAREM TRANSGREDIDOS, EVITANDO-SE, AINDA, O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE RECORRIDA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E QUE SEJA MANTIDA A RESPEITÁVEL SENTENÇA DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(6). DAS PRELIMINARES. (6.1).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6.2).

NO QUE TANGE À PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, TENHO QUE NÃO DEVE PROSPERAR, POSTO QUE, O AUTOR BUSCA NA VIA JUDICIAL O RECEBIMENTO DO VALOR TOTAL DE PREJUÍZOS SOFRIDOS, NÃO HAVENDO A NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE SOLUÇÃO, MORMENTE QUANDO NOTÓRIA A NEGATIVA DE ACOLHIMENTO DE TAIS PEDIDOS.
(6.3).

ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA.
PRELIMINAR REJEITADA.
(7). DO MÉRITO.
PRIMEIRAMENTE INSTA DESTACAR QUE SE TRATA DE EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO, ONDE SE CONSAGRA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA, OU SEJA O DEVER DE INDENIZAR INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA, BASTANDO APENAS QUE FIQUE CONFIGURADO O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO. PORTANTO, A PARTE RECORRENTE RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS EVENTOS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, QUE PROVOCAM DANOS A TERCEIROS, CONFORME O ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A LEI Nº 7.783/89 EM SEU ARTIGO 10, I, DEFINE O FORNECIMENTO DE ENERGIA COMO SERVIÇO ESSENCIAL, VEJAMOS:
São considerados serviços ou atividades essenciais: i - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis.
JÁ O ART. 22 DO CDC, AFIRMA QUE OS SERVIÇOS ESSENCIAIS DEVEM SER CONTÍNUOS E, CASO ESSA OBRIGAÇÃO SEJA DESCUMPRIDA, A PESSOA JURÍDICA DEVERÁ CUMPRI-LA E REPARAR OS DANOS CAUSADOS. APÓS ANÁLISE DOS AUTOS, ENTENDO QUE ESTAS CHUVAS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA EXCLUIR A RESPONSABILIDADE DO RÉU NESTE CASO. ISSO PORQUE SE TRATAVA DE UMA CONTINGÊNCIA INTERNA PREVISÍVEL PARA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E QUE DEVERIA SER POR ELA ASSUMIDA COMO RISCO OPERACIONAL. DESTA FORMA, EMBORA AS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS POSSAM TER CAUSADO INTERRUPÇÕES DE ENERGIA DE CURTO PRAZO, ENTENDO QUE A CENA DO CASO ESTÁ ALÉM DO ABORRECIMENTO DA VIDA COTIDIANA, PORTANTO, CONCLUO QUE HOUVE FALTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA RÉ, TAL COMO MUITO BEM LANÇADO NA SENTENÇA DE PISO, CUJOS ARGUMENTOS ADOTO COMO MINHAS RAZÕES DE DECIDIR NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. A RESPONSABILIDADE POR DANOS ADVINDOS DA ATIVIDADE DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO TAMBÉM É OBJETIVA, NOS TERMOS DO ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. A PREVISIBILIDADE DOS EVENTOS NATURAIS E POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PELA CONCESSIONÁRIA PARA EVITAR A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DECORRENTE DAS DESCARGAS ATMOSFÉRICAS AFASTA A HIPÓTESE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NESSE SENTIDO, O STJ TEM JULGADO CASOS SEMELHANTES E ENTENDE QUE A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, COMO FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, TEM O DEVER DE FISCALIZAR REGULARMENTE SUAS INSTALAÇÕES E VERIFICAR O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. ISSO PORQUE AS ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SÃO MUITO ARRISCADAS E MANUTENÇÕES E INSPEÇÕES DE ROTINA DEVEM SER REALIZADAS NAS INSTALAÇÕES PARA EVITAR ACIDENTES DEVIDO A DESCARGAS ELÉTRICAS. NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL, NÃO DEVE PROSPERAR, POIS O DANO MORAL PRESSUPÕE DOR FÍSICA OU MORAL E SE CONFIGURA SEMPRE QUE ALGUÉM AFLIGE OUTREM, INJUSTAMENTE, PRIVANDO OU DIMINUINDO AQUELES BENS QUE TÊM UM VALOR PRECÍPUO NA VIDA DO HOMEM E QUE SÃO A PAZ, A TRANQUILIDADE DE ESPÍRITO, A LIBERDADE INDIVIDUAL, A INTEGRIDADE FÍSICA, A HONRA E OUTROS AFETOS E SEUS PRESSUPOSTOS SÃO: O ATO LESIVO, O DANO EFETIVAMENTE OCORRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES, CONFORME DISPÕE OS ARTS. 186 E ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL. POR ISSO, TENDO EM VISTA QUE RESTOU CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, A RECORRENTE DEVERÁ INDENIZAR O RECORRIDO PELOS DANOS SUPORTADOS, CONSOANTE DETERMINAÇÃO DO ART. 14 DO CDC. POR OUTRO LADO, NO TOCANTE AOS DANOS MATERIAIS, OBSERVO QUE O MAGISTRADO DE PISO, QUANDO DA APURAÇÃO DOS VALORES QUE A SEREM RESTITUÍDOS, PAUTOU-SE EM CRITÉRIOS DE EQUIDADE, TAL COMO PERMITIDO PELO ART. 6º DA LEI 9.099/95, QUANTIFICANDO ESTE MONTANTE EM R$ 22.000,00. NO ENTANTO, NÃO OBSTANTE COMUNGAR COM O CRITÉRIO DE JULGAMENTO, ENTENDO QUE O VALOR POR ELE APURADO MERECE UM AJUSTE. DIGO ISSO, POIS CONSIDERANDO APENAS A PLANILHA DE GASTOS INDICADA, TOMA-SE COMO PEDIDO A SER RESTITUÍDO TODO O FATURAMENTO BRUTO DA EMPRESA, NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO QUE A MARGEM DE LUCRO EM SETOR ALIMENTÍCIO, SOBRETUDO EM ESTABELECIMENTO DE PEQUENO PORTE, COMO O PRESENTE, SEGUNDO PESQUISA REALIZADA POR ESTE RELATOR, GIRA EM TORNO DE 10% A 20%, DE MODO QUE, DENTRO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE, CONSIDERO, PARA FINS DE REPARAÇÃO, O PERCENTUAL DE 15% (QUINZE POR CENTO). LOGO, DO TOTAL INDICADO NA INICIAL (R$ 19.217,77), EXCLUINDO-SE O MÊS DE JANEIRO, APURA-SE O VALOR A RESTITUIR DE R$ 2.320,19 (DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS). QUANTO AOS PRODUTOS PERDIDOS (R$ 14.735,92), EXCLUINDO-SE NOVAMENTE O MÊS DE JANEIRO, TEM-SE O VALOR DE R$ 9.029,33 (NOVE MIL, VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS). SOMANDO-SE TAIS IMPORTÂNCIAS, TEMOS O VALOR TOTAL R$ 11.249,52 (ONZE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), VALOR ESTE QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO DEVIDO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS.
MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, POSTO QUE O MAGISTRADO
A QUO
APRECIOU AS TESES ESPOSADAS COM PROPRIEDADE, APLICANDO O DIREITO DE FORMA DEVIDA, AO CASO CONCRETO.

(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

(9). SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR DOS DANOS MATERIAIS PARA A IMPORTÂNCIA DE R$ 11.249,52 (ONZE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS QUANTO AOS DEMAIS TERMOS. (10).
EM RAZÃO DO PROVIMENTO PARCIAL, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)